Tribunal: TJDFT
Processo: 0708773-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DA FUNÇÃO CRÉDITO DO CARTÃO APÓS SUSPEITA DE FRAUDE. RESTABELECIMENTO DEVIDO. SUSPENSÃO SEM NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-lo a restabelecer a função crédito do cartão no 4984 **** ****1208, ou equivalente, com validade até 09/27, de titularidade da autora; bem como a pagar à autora a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Em seu recurso, suscita preliminar de litispendência com a ação no 0739303-73.2021.8.07.0001 em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília. No mérito, alega que a concessão de crédito e a venda de um serviço para pagamento futuro é uma liberalidade, e não uma obrigação, visto que é ato discricionário do fornecedor. Acrescenta que a negativa de crédito, por si só, não é suficiente para causar danos morais. Pede o acolhimento da preliminar e, no mérito, a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36393297 - Pág. 3 e 5). Contrarrazões apresentadas (ID 36393302).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Preliminar de litispendência. Os autos no 0739303-73.2021.8.07.0001, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília, apesar de ter as mesmas partes e a mesma causa de pedir, possui objeto diverso, pois baseado em fatos supervenientes à interposição daqueles. Preliminar afastada.
5. Os documentos juntados aos autos demonstram que o recorrido suspendeu a função crédito do cartão da recorrida após o processamento da ação (0739303-73) que visava apurar a ocorrência de fraude. Na espécie, não se trata de concessão de crédito em que o fornecedor possui liberalidade para contratar. Trata-se de suspensão unilateral do contrato vigente sem justa causa, o que constitui ato ilícito. Ressalto que apesar de afirmar que a função está ativa, a informação do preposto prestada via chat confirma a alegação da recorrida acerca da suspensão. Nesse sentido, correta a sentença que determinou o restabelecimento da função crédito.
6. Dano moral. A conduta do recorrente ultrapassou o mero aborrecimento, já que suspendeu o serviço sem qualquer notificação permitindo que a consumidora enfrentasse situação constrangedora perante terceiros. Além disso, o arbitramento (R$ 500,00) observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar afastada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor corrigido da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.